Tribunal: TJSP
Processo: 1004426-05.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004426-05.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes ROSA
DA CONCEIÇÃO RIBEIRO e LICINIO DOS SANTOS RIBEIRO (ESPÓLIO), é
apelado CONSTRUTORA RJC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-05.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 20/43563
2/5
Voto no 20/43563
Apelação Cível no 1004426-05.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Rosa da Conceição Ribeiro e outro
Apelado: Construtora Rjc Ltda
Apelação – Adjudicação Compulsória – Procedência –
determinação de individualização da matrícula pela Ré –
Insurgência – Descabimento – Ausência de individualização
da matrícula do imóvel – Necessidade da individualização
para a regular adjudicação – Sentença mantida nos termos
do artigo 252 do RITJSP - Recurso improvido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença
que julgou procedente a ação para adjudicar aos autores o imóvel
descrito na inicial, determinando ainda a individualização da matrícula
do imóvel no prazo de 180 dias.
Apelam os Autores aduzindo, em síntese, que bastava a
expedição da carta de sentença para adjudicação do bem. Afirmam que o
prazo de 180 dias determinado pelo d. Magistrado a quo para
individualização da matrícula é excessivo e prejudica demasiadamente a
parte autora. Dizem que a providência administrativa (individualização
da matrícula) é ato que poderá ser cumprido pelo próprio expediente
cartorário do competente cartório de registro de imóveis. Aduzem que o
feito seguiu a revelia. Ressaltam que já tentaram diversos contatos com a
construtora Ré, que não mantém suas atividades, o que pode tornar a
obrigação impossível de ser cumprida. Dizem ainda que a a carta de
sentença determinando o registro do imóvel em nome dos Autores,
mediante apresentação do ITBI é suficiente para que se proceda o
registro. Pedem seja reformada a sentença determinando-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-05.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 20/43563
3/5
próprio cartório de registro de imóveis de Suzano proceda a abertura de
nova matrícula para registro do imóvel em nome dos apelantes. Pedem a
reforma da sentença.
Sem contrarrazões.
Recebo a apelação nos seus regulares efeitos.
É o Relatório.
Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória na qual busca a
Autora a adjudicação do imóvel objeto da matrícula no 14.888 do
Cartório de Registro de Imóveis de Suzano-SP, adquirido mediante
instrumento particular de compra e venda datado de 2004 (fls. 14/22).

A ação foi julgada procedente com a condenação da Ré a
obrigação de fazer consistente na individualização da matrícula, para
posterior adjudicação do imóvel.
A sentença não merece reparo.
É cediço que a adjudicação compulsória se constitui no
remédio jurídico destinado à promoção do registro imobiliário,
necessário à transmissão da propriedade, quando não outorgada a
escritura definitiva resultante de uma promessa de compra e venda de
imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-05.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 20/43563
4/5
Deste modo, é necessário que o imóvel a ser adjudicado
tenha matrícula própria e, via de consequência, esteja devidamente
individualizado.
No caso, os Autores adquiriram a casa no 9 com área total
de 49,57 m2, construída em parte do imóvel objeto da matrícula no
14.888 do Cartório de Registro de Imóveis de Suzano, com área total de
8.768,00 m2 (Fls. 24/59), cuja construção foi descrita no R.14 da
respectiva matrícula.
Nesse passo, considerando que a lei exige a
individualização da matrícula, descabendo como pretendido pelos
apelantes a determinação para que o “próprio cartório de registro de
imóveis de Suzano proceda com a abertura de nova matrícula”, há o
impeditivo para a concretização do direito postulado pela parte, eis que o
imóvel não se encontra individualizado, o que, é incontroverso, devendo
ser mantida a sentença que determinou primeiro a obrigação de fazer
para possibilitar a adjudicação do bem.
Por fim, anoto que o prazo determinado em sentença é
razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, eis que pode
demandar algumas diligências da parte Ré, que não poderiam ser
cumpridas em prazo inferior.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença como permite o
artigo 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004426-05.2019.8.26.0606 - Suzano - Voto no 20/43563
5/5
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator